Tribunal: TCU
Processo: 028.907/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação formulada pela AudAgroAmbiental a partir de denúncia anônima dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo (Sescoop/SP) e na Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp), relacionadas à área de pessoal, à alteração fraudulenta de estatuto, a aumento expressivo do valor de obra e a favorecimento indevido aos seus dirigentes e familiares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela AudAgroAmbiental a partir de denúncia anônima dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo (Sescoop/SP) e na Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp), relacionadas à área de pessoal, à alteração fraudulenta de estatuto, a aumento expressivo do valor de obra e a favorecimento indevido aos seus dirigentes e familiares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.